Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748243-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILKA HERCILIA NAZARÉ DA SILVA GUIMARÃES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. 1. Conquanto a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, esta não é integral. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor. 2. Com efeito, não há como, na hipótese, se deslindar da excludente de responsabilidade, uma vez que o dano foi decorrente de evento cuja causa deveu-se única e exclusivamente à conduta da correntista. A fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco, mas, sim, da negligência da cliente ao informar por meio de ligação, e, posteriormente, entregar seus dados bancários ao fraudador, supondo tratar-se de funcionário do banco, comprometendo, com isso, a segurança dos serviços prestados pela instituição financeira. 3. O simples fato de o referido golpe ser corriqueiro não autoriza a sua inclusão na previsibilidade das atividades bancárias, ao ponto de a instituição financeira se responsabilizar pela reparação de danos decorrentes do evento a que o consumidor deu causa, porquanto rompe o nexo de causalidade entre os serviços afetos à instituição bancária e o dano. Não altera essa concepção a simples alegação de que houve acesso aos dados sigilosos da autora, disponíveis no âmbito interno do banco, bem como à central telefônica da instituição, pelos fraudadores, porquanto não há nenhum elemento de prova nesse sentido. Assim, não se tratando de fortuito interno, não há como se atribuir a responsabilidade pelo fato à instituição financeira. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados dos STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que é dever dos recorridos adotarem mecanismos que obstem operações atípicas aos padrões do consumidor. Afirma que não restou provado como ocorreram as operações, não havendo como subsidiar a culpa exclusiva da insurgente. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o enunciado 479 da Súmula do STJ. Em contrarrazões, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA pede que as publicações sejam realizadas, conjuntamente, em nome da sociedade de advogados WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e do advogado LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 (ID 63418049). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo a Corte Superior, “o recurso especial com fundamento na alínea c não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome da sociedade de advogados WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas a MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA sejam feitas em nome do advogado LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 (ID 63418049). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015